Tribunal: TJDFT
Processo: 0743336-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO ORIUNDA DE TRIBUNAL SUPERIOR PARA REAPRECIAÇÃO DE ACÓRDÃO PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 1.030, II, E 1.040, II, CPC). ELEIÇÃO DO DESEMBARGADOR RELATOR ORIGINÁRIO PARA CARGO DE DIREÇÃO DO TRIBUNAL. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PARA ALGUM DOS MEMBROS ATUAIS DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. NÃO CABIMENTO (ART. 82, § 1o, RITJDFT). COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITANTE.
1. A controvérsia jurídica estabelecida no presente conflito negativo de competência reside em saber se a determinação de rejulgamento oriunda de Tribunal Superior dirigida a órgão fracionário desta Corte deve ser cumprida com a manutenção da relatoria originária do acórdão submetido a juízo de retratação ou com a redistribuição do feito aos atuais integrantes do órgão fracionário, na hipótese de o relator originário ter sido removido do órgão fracionário para cargo de direção do Tribunal.
2. Nos termos da orientação prevalecente na jurisprudência do Conselho Especial, a devolução dos autos ao órgão fracionário para a reapreciação da matéria, em razão de suposta divergência com o paradigma da repercussão geral ou dos repetitivos (art. 1.040, II, CPC), implica a consideração de que o julgamento não foi concluído, de sorte que não deve ocorrer, como regra, a redistribuição do processo a outro desembargador em virtude da mudança de órgão do relator originário.
3. Segundo a jurisprudência do Conselho Especial deste TJDFT, apesar da suspensão de distribuição dos feitos aos desembargadores que sejam eleitos para o Conselho da Magistratura (art. 79, § 5o, RITJDFT), “A redistribuição de processos de relator eleito para cargo de direção do Tribunal (art. 82, III, RITJDFT) refere-se aos processos já distribuídos, em que há medidas e julgamentos urgentes” (Acórdão 946118, 20160020062840CCP, Relator(a): JAIR SOARES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 07/06/2016, publicado no DJe: 10/06/2016.). Noutros termos, deve ser interpretada de forma restritiva e excepcional a regra que disciplina a redistribuição dos feitos inicialmente relatados por desembargadores que tenham sido eleitos para cargo de direção do Tribunal, para que se compreenda como necessária a redistribuição apenas para os feitos que reclamem solução especial urgente.
4. O art. 82, § 1o, do RITJDFT limita, pois, a redistribuição de processos cujo relator seja eleito para cargo de direção do Tribunal (art. 82, III, RITJDFT) para os casos em que se pressuponha a adoção de providências urgentes, o que não é a hipótese examinada no presente conflito de competência, que trata de mero rejulgamento determinado por Tribunal Superior a órgão fracionário desta Corte. Nem o art. 82 nem o art. 83 do RITJDFT autorizam que, na ocorrência de mudança de desembargador de órgão, seja por transferência, seja por permuta, seja por eleição a cargo de direção do tribunal, ocorra a redistribuição dos processos a ele vinculados, cujo julgamento não foi concluído.
5. O só fato da eleição de Desembargador para cargo do Conselho da Magistratura, quando não se der alguma das hipóteses previstas no § 1o do art. 82 do RITJDFT no processo em exame, não pode ser causa para a redistribuição do feito do qual decorra determinação de Tribunal Superior para reapreciação do mérito do julgado pelo órgão fracionário desta Corte (rejulgamento), porque em tal situação não há efetiva conclusão do julgamento (art. 83, parágrafo único, RITJDFT), mas sim a necessidade de readequação do julgado à orientação oriunda de Tribunal Superior.
6. Em conclusão, afigura-se a competência do desembargador relator originário do acórdão submetido a juízo de retratação para aplicação da sistemática da repercussão geral ou dos repetitivos, ainda que ele tenha sido removido do órgão fracionário para cargo de direção do Tribunal.
7. Conflito conhecido para declarar competente o eminente Desembargador Suscitante.